Tribunal: STF
Processo: AI 560139
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 279 DA SÚMULA-STF. ALEGAÇÃO
 DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO
 E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE REEXAME PRÉVIO DE
NORMAS INFERIORES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
1.      Controvérsia
decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
 do recurso extraordinário. Incidência do óbice n. 279 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
3.      As alegações de desrespeito aos
postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos
 atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
regimental não provido.